Tribunal: TJSP
Processo: 2027522-02.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Infração Administrativa
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 14.111, de 28 de janeiro de 2022, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre o parcelamento de multas administrativas aplicadas pelo Poder Público aos estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento ao COVID - 19, no Município de São José do Rio Preto, e dá outras providências" – Alegação de afronta ao

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 14.111, de 28 de janeiro de 2022, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre o parcelamento de multas administrativas aplicadas pelo Poder Público aos estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento ao COVID - 19, no Município de São José do Rio Preto, e dá outras providências" – Alegação de afronta ao princípio da separação de Poderes – Inexistência – Iniciativa legislativa comum - Ausente violação da reserva da Administração ou de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo – Aplicação da tese consolidada e vinculante do Colendo STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 743.480/MG (Tema 682), segundo a qual 'inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal' – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.